Tribunal: TJES
Processo: 5008918-61.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008918-61.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ORLANDA DE SOUZA NERIS
RECORRIDO: UNIVERSO ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5008918-61.2023.8.08.0014

RECORRENTE: ORLANDA DE SOUZA

ALVES

RECORRIDO: UNIVERSO ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:

ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS.
DESCONTOS
INDEVIDOS REALIZADOS EM
PROVENTOS
DE APOSENTADORIA DA AUTORA. NÃO COMPROVAÇÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PARA OS
DESCONTOS
.

DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 7869444. Contrarrazões apresentadas, id. 7869453, com registro que a parte recorrida encontra-se assistida por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 786944), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

Ainda, concedo à recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 7869442), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos:

“
Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE em parte o pedido inicial a fim de condenar a requerida a restituir à parte autora,
em dobro
, os valores cobrados sob o título de “Contribuição AAPPS UNIVERSO”, corrigidos monetariamente de cada retenção e acrescidos de juros de mora desde a citação, mediante simples cálculo aritmético aferível em demonstrativos de pagamentos a serem apresentados e apurados em cumprimento de sentença.
Julgo
improcedent
e o pedido de condenação em danos morais.

Por fim, extingo o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.”

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com reparação material, em dobro e moral,

em que a parte autora alega que passou a sofrer descontos em seu benefício previdenciário promovidos pela parte ré, os quais reputa indevidos, pois

nunca contratou ou se associou à requerida. Desta forma, requer a devolução dos valores descontados,

em dobro, bem como a reparação moral.

A Recorrente, em suas razões recursais, postula modificação da sentença no sentido de ser julgado procedente o seu pedido de reparação moral.

A ação versa sobre suposta filiação à associação de aposentados, em que a autora deveria autorizar, para fins de pagamento à associação, os descontos de parcelas mensais, por meio do desconto em benefício previdenciário.

O juízo de primeiro grau acertadamente entendeu pela intempestividade da contestação juntada aos autos, presumindo verdadeiros os fatos alegados pela autora, pois os documentos juntados demonstram os descontos realizados, determinando a restituição em dobro dos valores debitados indevidamente dos proventos da autora.

Assim, constatado em sentença

que a ora recorrida realizou descontos indevidos nos proventos da autora, necessária se faz a reparação mora, que ocorre
in ré ipsa
, no caso.
Os descontos indevidos nos proventos da parte autora, a partir de contratação indesejada, caracterizam dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo, por tais motivos, devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. No tocante ao
quantum
indenizatório, tem-se por razoável e proporcional o arbitramento no patamar de R$3.000,00 (três mil reais).

No mais, as contrarrazões apresentadas deve apenas contrarrazoar as alegações do recorrente em sede de Recurso Inominado, não cabendo rediscussão da matéria já decidida em sentença, caso objetivasse tal discursão deveria ter ingressado com Recurso Inominado.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado,
E LHE CONCEDO PROVIMENTO
,
para reformar em parte a r. sentença e condenar a requerida
UNIVERSO ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL,
, a indenizar a autora
ORLANDA DE SOUZA

ALVES
na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral, corrigido e acrescido de juros pela Selic deste julgamento.

Mantidos os demais termos da r. sentença guerreada.

Diante do provimento do recurso da autora, sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)